Tribunal: TJDFT
Processo: 0712230-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FILHOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. ÓRGÃO DO TJDFT.
I – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
II - Os documentos juntados permitem concluir que o agravante-réu possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
III – Diante da magnitude dos interesses dos menores que estão em litígio; da prática que se observa nos processos de idêntica natureza, cujos estudos psicossociais são realizados pelos órgãos deste TJDFT e pela abrangência dos aspectos que são abordados e analisados nos trabalhos realizados, conclui-se que o pedido recursal para que o estudo psicossocial seja executado NERAF/TJDFT, e não por psicólogo particular cadastrado no Juízo, procede.
IV – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.